Tribunal: STF
Processo: AI 754928
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
TRABALHISTA. FGTS. LEI COMPLEMENTAR 110/2001. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. 




  




1.  O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que as alegações de desrespeito aos postulados da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. 
2.  Agravo regimental improvido.